Tribunal: TJMT
Processo: 1008005-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
L.C.Q., representado pela genitora
JUCIELLE SANTOS CASTILHO QUIRINO
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo presentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, em que pese haja indicação médica à autora de tratamento de Fisioterapia Intensiva pelo Método PediaSuit, pela profissional da medicina que a acompanha, em razão do diagnóstico de paralisia cerebral do tipo tetraplegia espástica com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e epilepsia estrutural secundário as intercorrências da prematuridade Cid. G40.2 – P91.2 – G93.1 e G80.0, nada há nos autos a sinalizar urgência ou emergência do tratamento, vez que a própria médica neurologista consignou no laudo médico que a patologia não tem cura e o tratamento deve ser realizado por tempo indeterminado (ID 86673997).
Ademais, das razões da inicial se constata que a prescrição médica teria se dado há alguns meses atrás, em 23/09/2020, ou seja, a priori, não se vislumbra a existência de risco eminente à saúde da paciente.
Além disso, o contrato firmado entre as partes (UNIMED SUPER CLASS COLETIVO POR ADESÃO - ID 86673999) não prevê a eventual cobertura para o “Método PediaSuit”, bem como ausente cobertura de tal tratamento no rol de Procedimentos da ANS.
Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para, querendo, contraminutar.
Após, ao Ministério Público.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora